Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732575-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE:DIVINO CECIM DA SILVA RECORRIDA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. ROL. ANS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer para confirmar a obrigação do plano de saúde a custear a cirurgia prescrita, bem como ao pagamento de danos morais pela negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de danos morais em razão da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso em análise, o apelante recorre apenas sobre a condenação em danos morais. 5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5.1. No caso, considerando a discussão sobre a obrigação do custeio do plano de saúde em razão do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não é possível verificar qualquer ilegalidade ou abusividade da negativa capaz de justificar a reparação moral. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e 5o, V e X. CPC, art. 85, §2o, 86. Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1985859 da Relatoria do Desembargador Esutáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1982239 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1964974 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a negativa indevida de cobertura médica, especialmente diante da urgência do procedimento e do risco de perda irreversível da visão, teria configurado ato ilícito por violação de direito e produção de dano moral ao consumidor. Afirma se encontrarem presentes o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da operadora e o dano sofrido, razão pela qual deve ser indenizada, sendo irrelevante que o procedimento não estivesse previsto no rol da ANS; b) artigo 8o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que não podem ser colocados no mercado serviços que acarretem riscos à saúde ou segurança dos consumidores, salvo os considerados normais e previsíveis, sendo ilícita a conduta da operadora ao negar cobertura para procedimento urgente e essencial; e c) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria apreciado matéria não devolvida à instância recursal, ao reexaminar o dever de custeio já reconhecido em primeiro grau e não impugnado em apelação. Requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A insatisfação sofrida é comum a todo tipo de inadimplemento, não configurando dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo. (...). Dessa forma, não está configurado dano à sua esfera de interesses extrapatrimoniais, ou melhor, aos atributos da sua personalidade” (ID 73564136). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 8o do CDC, e 1.013 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027